Tribunal: STF
Processo: HC 195383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Saliba Oliveira e outros em favor de Luiz Carlos Barros contra acórdão condenatório do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REEXAME DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 7, p. 34)
    Os impetrantes narram que o ato coator, transitado em julgado, condenou o paciente pela prática do crime do art. 316, caput, do Código Penal à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
    Alegam ser inidônea a fundamentação para considerar como desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, consistente no exaurimento do crime de concussão – de natureza formal – pelo efetivo recebimento da vantagem indevida. Sustentam que tal recebimento é inerente ao tipo penal e não excede o resultado típico. (eDOC 1, p. 6)
    Afirmam que a autoridade coatora não teria fundamentado as razões para o agravamento do regime inicial de cumprimento, que deveria ser o aberto, segundo o sistema do art. 33, § 2º, do Código Penal (eDOC 1, p. 8). Sustentam também a desproporcionalidade desse agravamento, com base em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na pequena expressão econômica do delito (R$ 1.500,00).
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis e fixada a pena no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a manutenção do cargo público do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que impôs condenação ao paciente.
    O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se debruçar sobre a discussão acerca da “valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da pena-base pelo juízo sentenciante”, conforme título do Tema 182 da sistemática de repercussão geral, cujo processo paradigma é o AI-RG nº 742.460, Rel. Min. Cézar Peluso, DJe 25.9.2009, ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de Instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”. (eDOC 6, p. 138 do AI 742.460/RJ, DJe 25.9.2009)
    Ademais, em sede de habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. (RHC 119.894 AgR, rel. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014)
    E conforme consignado pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 137.532/SP, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2017:
    “(...) 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC 120.146, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 22.4.2014)”.
    Nesse sentido cito jurisprudência:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada. – Refoge ao âmbito estreito do habeas corpus o exame dos critérios de índole pessoal que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o quantum penal imposto ao réu condenado. Precedentes”. (RHC 128.552 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2016)
    Além disso o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de se reconhecer que a dosimetria da pena é sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o RHC 131.640 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2017:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No presente caso não verifico teratologia ou ilegalidade na fixação da pena-base, realizada segundo critério jurisprudencialmente validado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento, verifico que a autoridade coatora assim se manifestou:
    “Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, ‘Cabível regime inicial mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, § 3º, do CP’ (AgRg no AREsp 782.252/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018)”. (eDOC 7, p. 40)
    Segundo a jurisprudência desta Corte, a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena, como deflui dos seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 176.813 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 169.175 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente